Tribunal: TJMT
Processo: 1011864-34.2020.8.11.0002
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA – RESPONSABILIDADE DE TODOS OS INTGERANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES - PORTABILIDADE DE LINHAS TELEFÔNICAS MÓVEIS NÃO EFETUADA – COBRANÇA INDEVIDA – SUSPENSÃO DE LINHA TELEFÔNICA QUE ESTAVA ATIVA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO - RECURSO DO RECLAMANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA RECLAMADA CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011864-34.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE MATOS - CPF: 016.469.959-70 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0016-00 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMADA E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE .

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020